Tribunal: STF
Processo: ARE 1546999
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação afirmativa. Cotas raciais. Concursos públicos. Aplicação da reversão de cotista para a ampla concorrência em fase intermediária do certame. Art. 3º, § 1º, da Lei nº 12.990, de 2014. ADC nº 41/DF. Ausência de aderência estrita. Agravo provido para, desde logo, dar provimento, em parte, ao recurso extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, apresentado contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se reformou decisão anterior para determinar a aplicação da reversão de candidato cotista para ampla concorrência em fase intermediária de concurso público, ao argumento de que a Lei nº 12.990, de 2014, validada pela Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, impõe a aplicação dos percentuais de reserva de vagas para candidatos negros em todas as fases do certame.



    2. O recorrente busca reformar o acórdão, alegando violação aos arts. 2º, 5º, incs. II e LIV, e 37, caput e inc. II, da Constituição da República. Argumenta que o precedente da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF não se amolda à hipótese, pois, nele, não se discutiu a observância à porcentagem de reserva de vagas nas etapas intermediárias de concursos públicos, mas apenas no resultado final. Asseverou, ainda, que o Tribunal de origem acabou por legislar ao criar uma nova regra e que o Supremo Tribunal decidiu ser constitucional a cláusula de barreira em certames.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, único fundamento utilizado para dar provimento ao recurso especial, é aplicável à hipótese dos autos.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão do Superior Tribunal de Justiça fundamentou-se unicamente na Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF para determinar a reversão de candidatos cotistas para a ampla concorrência para fins de classificação para a prova discursiva. 



    5. No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, assentou apenas a constitucionalidade da Lei nº 12.990, de 2014, a necessidade de observância ao percentual nela previsto para as cotas raciais e a possibilidade de utilização de métodos subsidiários, além da autodeclaração, para evitar a fraude.



    6. A questão da aplicação da reversão dos candidatos cotistas aprovados para ampla concorrência em cada fase do processo não foi objeto de debate e decisão na Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF.



    7. Há precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, formalizados em reclamação constitucional, no sentido de falta de aderência estrita entre a matéria versada na presente ação e o precedente da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo em recurso extraordinário provido para, desde logo, prover, em parte, o recurso extraordinário com o fim de, anulando os acórdãos recorridos, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para nova apreciação do agravo de instrumento lá interposto.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.990, de 2014; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; Rcl nº 33.594-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/11/2019; Rcl nº 53.791-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/10/2022; Rcl nº 42.491/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/08/2020; Rcl nº 62.482/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/10/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADI N. 41. PERCENTUAIS DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS DEVEM SER APLICADOS EM TODAS AS VAGAS DO CERTAME E EM RELAÇÃO A TODAS AQUELAS OFERECIDAS NO CONCURSO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 41, ao tempo em que validou a higidez constitucional da Lei n. 12.990/2014, firmou exegese segundo a qual os percentuais de reserva de vagas para candidatos negros devem ser aplicados em todas das fases do certame, e em relação a todas aquelas oferecidas no concurso, de modo a promover, ao máximo, a política pública em tela. 



    III – À vista da dissonância entre tais balizas interpretativas assentadas pelo Corte Constitucional e os fundamentos estampados no acórdão recorrido, de rigor sua reforma. 



    IV – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo Interno improvido.” (e-doc. 118; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 152).



    3. No recurso extraordinário interposto, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Distrito Federal aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. II e LIV, e 37, caput e inc. II, da Constituição da República (CRFB). Afirma que o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com base na Constituição, tendo como único fundamento a decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF. 



    3.1. Aduz que o referido precedente não se amolda à hipótese dos autos, uma vez que, nele, não se discutiu sobre a observância à porcentagem de reserva de vagas nas etapas intermediárias de concursos públicos.



    3.2. Ressalta que “a determinação da Lei n. 12.990/2014 de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final” e que o Tribunal de origem acabou por criar, “de forma imprópria e por meio judicial, regra de concurso público contrariamente à legalidade administrativa que deve reger o acesso aos cargos”.



    3.3. Sustenta que “a Lei n. 12.990/2014 não trata, portanto, de classificação nem de cláusula de barreira, mas tão somente da reserva de vagas para provimento de cargos públicos ao final do certame”. Assevera que o Supremo Tribunal, no julgamento do Tema RG nº 376, decidiu pela constitucionalidade da cláusula de barreira para selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no concurso. 



    3.4. Alega estarem as regras editalícias de acordo com a referida Lei nº 12.990, de 2014, uma vez que o alcance da cláusula de barreira insere-se na discricionariedade da Administração Pública, inexistindo, no caso, qualquer ilegalidade que permita a ingerência do Poder Judiciário.



    3.5. Noticia que o concurso em questão foi finalizado e foram concluídos os cursos de formação profissional e, assim, caso mantida a procedência da ação civil pública e a necessidade de reformular a correção da prova discursiva, haverá impacto na classificação e na proclamação do resultado. Por isso, pede a concessão de efeito suspensivo aos acórdãos recorridos.



    3.6. Ao final, requer o provimento do recurso, com o fim de reformar os acórdãos recorridos para negar provimento ao recurso especial e manter o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-doc. 161).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 169).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que, nos embargos de declaração opostos na origem (e-doc. 135), o ora recorrente suscitou a necessidade de manifestação sobre os arts. 2º, 5º, incs. II e LIV, e 37, caput e inc. II, da CRFB relativamente à reversão dos cotistas aprovados na ampla concorrência somente no final concurso e à distinção entre o caso dos autos e a decisão proferida na ADC nº 41/DF, tendo o STJ asseverado não haver omissão, pois “a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, notadamente, a observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 41.” (e-doc. 152). Assim, ante o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, tenho como prequestionadas as matérias suscitadas no apelo extremo.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do agravo interno no recurso especial:



    “Não assiste razão ao Agravante, porquanto, no caso, o tribunal de origem, ao examinar a legalidade dos editais dos concursos públicos para o provimento dos cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal (Editais ns. 1 – PCDF, de 03.12.2019, e 1 – PCDF, de 30.06.2020, respectivamente), à luz da Lei n. 12.990/2014, assim consignou (fls. 1.127/1.129e): 



    O concurso para o cargo de Agente de Polícia contempla 450 (quatrocentas e cinquenta) vagas destinadas à ampla concorrência, 30 (trinta) vagas para pessoas com deficiência e 120 (cento e vinte) vagas para pessoas negras, além de cadastro reserva composto por 900 (novecentas) vagas para a ampla concorrência, 60 (sessenta) para pessoas com deficiência e 240 (duzentas e quarenta) para negros (id. 34700492, p. 2 – itens 4.1 e 4.2 do edital). 



    Quanto às provas discursivas, o referido edital prevê como critério de avaliação a classificação dos candidatos aprovados na prova objetiva, fixando a posição de número 2.700 (dois mil e setecentos) para a ampla concorrência, 180 (cento e oitenta) para pessoas com deficiência e 720 (setecentos e vinte) para negros (id. 34700492, p. 19 – item 11.7.1 do edital). 



    A seu turno, o concurso para o cargo de Escrivão de Polícia prevê 225 (duzentas e vinte e cinco) vagas destinadas à ampla concorrência, 15 (quinze) para pessoas com deficiência e 60 (sessenta) para negros, sem formação de cadastro reserva (id. 34700494, p. 3 – item 4 do edital). 



    Para esse cargo, é estabelecido como critério de avaliação da prova discursiva a classificação dos candidatos aprovados na prova objetiva até as posições de número 675 (seiscentos e setenta e cinco) na ampla concorrência, 45 (quarenta e cinco) para pessoas com deficiência e 180 (cento e oitenta) para negros (id. 34700494, p. 17 – item 11.7.1 do edital). 



    É essencialmente nesse ponto em que se baseia o entendimento defendido pelo Ministério Público, no sentido de que os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas. 



    (...) 



    Com efeito, a determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final. 



    Ademais, a administração pública está submetida à legalidade estrita, de maneira que, diante da compatibilidade da previsão editalícia com aquilo que dispõe a norma de regência, inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mormente quando há interferência no direito de terceiros (destaques meus).



    Com efeito, a Lei n. 12.990/2014, mediante a qual foi instituída a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas a candidatos negros, em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública federal, estabelece, em seu art. 3º, in verbis: 



    Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 



    § 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 



    § 2º Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 



    § 3º Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação (destaques meus). 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 41, ao tempo em que validou a higidez constitucional dessa norma, firmou exegese segundo a qual os percentuais de reserva de vagas para candidatos negros devem ser aplicados em todas das fases do certame, e em relação a todas aquelas oferecidas no concurso, de modo a promover, ao máximo, a política pública em tela. O paradigma foi assim ementado:



    (...)



    Dessarte, à vista da dissonância entre tais balizas interpretativas assentadas pelo Corte Constitucional e os fundamentos estampados no acórdão recorrido, de rigor sua reforma. 



    Ademais, na decisão ora agravada, foi determinada a observância à reserva de vagas a candidatos negros em relação a todas as fases dos concursos públicos objetos da presente ação civil pública, conforme entendimento consolidado no julgamento da ADI n. 41 (fls. 1.223/1.225e), sendo que a concretização de tal determinação deve ser delineada na seara administrativa, entre o Agravante e o ente público promovente do certame. 



    Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.” (e-doc. 116, p. 6-9; grifos no original).



    7. Como se pode perceber, o único fundamento utilizado pelo Colegiado de origem para fundamentar o provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e, assim, decidir pela possibilidade de reversão de candidatos cotistas para a ampla concorrência para fins de classificação para a prova discursiva, foi o suposto dissenso entre o acórdão impugnado e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal ao apreciar a ADC nº 41/DF, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.”



    (ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, p. 17/08/2017).



    8. Ocorre que, no referido julgado, o Plenário desta Corte assentou tão somente a constitucionalidade da ação afirmativa estabelecida na Lei nº 12.990, de 2014, a necessidade de observância ao percentual nela previsto para as cotas raciais e a possibilidade de utilização de métodos subsidiários, além da autodeclaração, para evitar a fraude.



    9. A questão alusiva à aplicação da reversão dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência em cada fase do processo seletivo, conforme se busca assegurar na presente ação civil pública, não foi objeto de debate e decisão no aludido precedente. Isso já foi assentado em pronunciamentos realizados em reclamação constitucional, nos quais se consignou a falta de aderência estrita. Confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação.”



    “Adoto, como relatório, as informações prestadas pelo assessor Tiago do Vale: 



    (...)



     Adriano Sombra de Paula assevera haver a Relatora do agravo de instrumento nº 1006776- 67.2019.4.01.0000, integrante da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, olvidado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 41. 



    Conforme narra, participa de concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Federal, na condição, autodeclarada, de negro, considerada a reserva de vagas estipulada na Lei nº 12.990/2014. Destaca constar do edital item segundo o qual concorrentes negros que tenham obtido nota suficiente à aprovação nas vagas não reservadas seriam delas excluídos. Acrescenta existir disposição a prever que, em todas as fases do certame, os nomes dos classificados nas cotas sociais com nota a revelar o êxito nas vagas de ampla concorrência deveriam figurar em ambas as listas. 



    Realça que, embora 62 participantes cotistas hajam, na primeira etapa, alcançado nota suficiente à aprovação na lista ampla, a banca examinadora convocou apenas 9 candidatos negros, em caráter complementar, para as vagas reservadas. Sublinha que se levou em conta o quantitativo total de posições abertas para provimento imediato, e não o número de negros que teriam a prova corrigida na fase inicial. 



    (...)



    Sustenta contrariado o paradigma, porquanto caberia apurar o percentual de vagas reservadas em cada etapa, e não somente ao fim do certame, considerados os cargos estabelecidos no edital para provimento imediato. Frisa que o mesmo número de candidatos negros aprovados, na primeira fase, nas vagas de ampla concorrência deve ser reposto na lista de vagas reservadas, aludindo ao previsto no artigo 3º, cabeça e § 1º, da Lei nº 12.990/2014, bem assim ao assentado no processo objetivo. Argui inadequada convocação de cotistas, com êxito na lista de ampla concorrência, até o limite de cargos para provimento imediato, cabendo observar a proporção de reserva no tocante ao quantitativo total estipulado para correção das provas de cada etapa. Menciona a própria permanência no concurso caso observada a referida sistemática. 



    (...)



    Conforme assentado no pronunciamento agravado, inexiste identidade material entre o paradigma evocado e a matéria versada no ato reclamado, porquanto o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 41 não alcançou controvérsia alusiva à necessidade de guardar-se a proporção de 20% no tocante à classificação de candidatos, prevista na Lei nº 12.990/2014, nas etapas intermediárias de concursos públicos.



    Conheço do agravo e o desprovejo. Deixo de fixar honorários recursais, considerado o rito próprio da reclamação.” 



    (Rcl nº 33.594-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/11/2019, p. 02/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, inexistente, na espécie. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao pedido formulado na inicial da reclamação (documento eletrônico 31). 



    Os agravantes alegam, em síntese, que 



    ‘[...] extrai-se do precedente obrigatório que a reserva de vagas dos candidatos e candidatas afrodescendentes deve ser observada em todas as fases dos concursos públicos, o que, por via de consequência, implica dizer que o determinado no art. 3°, caput e § 1°, da Lei de Cotas deve, outrossim, ser observado em cada etapa do concurso, para que os candidatos afrodescendentes aptos a avançar de fase na lista da ampla concorrência não sejam erroneamente computados na lista especial’ (pág. 9 do documento eletrônico 36).



    Dizem que ‘existe pertinência temática entre a decisão reclamada e a paradigma’(pág. 11 do documento eletrônico 36). 



    É o relatório necessário.



    (...)



    Bem examinados os autos, verifico que os agravantes não trouxeram qualquer argumento capaz de modificar as razões expendidas na decisão agravada, que, por esse motivo, subsiste.



    (...)



    Destaco que, como explicitado antes, na ADC 41 esta Corte firmou as teses de julgamento no sentido de que é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Todavia, no caso em análise, no edital existem regras que determinam que, mesmo para os candidatos cotistas, estes só serão convocados para prova subjetiva (subsequente) após superarem nota de corte e ainda restarem classificados dentro das posições indicadas. 



    Desse modo, a hipótese do paradigma não se amolda ao pedido dos agravantes. Não há, assim, a necessária aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão monocrática apontada como paradigma violado, o que impede o conhecimento desta reclamação. 



    Com essa mesma orientação, menciono o seguinte precedente desta Corte: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação’ (Rcl 36.864-AgR/DF, Rel: Rosa Weber, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.”



    (Rcl n° 53.791-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 14/10/2022).



    10. Nessa mesma linha, são ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 42.491/MA, Rel. Min. Luiz Fux; p. 13/08/2020, e Rcl nº 62.482/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 19/10/2023.



    11. Não bastasse isso, de acordo com o trecho do ato proferido no TJDFT colacionado no acórdão acima transcrito, é possível notar ter constado do edital do certame, nas diferentes fases do processo seletivo, a reserva de vagas para candidatos negros ou pardos, bem como para portadores de necessidades especiais, não se podendo verificar, no ponto, qualquer contrariedade ao que decidido na citada ação declaratória.



    12. Desse modo, tem-se que assiste razão, em parte, ao recorrente, uma vez que o Tribunal a quo, ao fundamentar a respectiva decisão na ADC nº 41/DF, acabou por contrariar a jurisprudência desta Corte, porquanto o referido julgado não tratou, nem de longe, da matéria versada na presente ação civil pública. 



    13. Ficam prejudicadas as demais alegações suscitadas pelo recorrente. 



    14. Ante o exposto, dou provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal para, desde logo, prover, em parte, o respectivo recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, com o fim de, anulando os acórdãos recorridos (e-docs. 116 e 152), determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que aprecie novamente o agravo interno lá interposto. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator